Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701910-89.2018.8.07.0011 RECORRENTES: ANTÔNIO LINO RODRIGUES, CONDOMÍNIO LEÕES, EDITH ZORTEA MARQUES, MARGARETH MÁRCIA COSTA CARDOSO, MARLEI TERESINHA ZORTEA, RAMILTON SEIXAS CARDOSO RECORRIDO: JOSÉ ROBERTO LEITE DE MATOS, FERNANDO CARNEIRO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APELO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. CIÊNCIA DO PATRONO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece de apelo interposto pela parte ré porque intempestivo e uma vez demonstrada a ciência de seu patrono mediante acesso ao processo eletrônico antes de publicada a sentença. 2. A presunção prevista no art. 224, § 2o, do CPC, acerca da ciência a respeito da comunicação dos atos processuais a partir do dia útil seguinte à divulgação em Diário da Justiça eletrônico fica afastada quando se trata de autos eletrônicos e em relação à parte cujo patrono, pessoalmente, toma ciência da sentença mediante acesso ao processo judicial eletrônico, conforme previsto no art. 5o da Lei n. 11.419/06. 3. De acordo com o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. O valor da causa é corrigido, de ofício, com suporte no art. 292, §3o, do CPC, porque observado o conteúdo patrimonial em debate, concernente a respeito de decisão tomada em assembleia de condomínio. 5. O valor da causa é reduzido para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sobre o qual são estabelecidos os honorários advocatícios de sucumbência, de 10% (dez por cento) sobre tal quantia, com base no art. 85, §2o, do CPC. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% (dez por cento) para 10,1% (dez vírgula um por cento) sobre o valor da causa, com suporte no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC. 7. Apelo dos réus não conhecidos. Conhecido e provido em parte o apelo do autor. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 197, parágrafo único, e 223, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a tempestividade do recurso de apelação interposto. Apontam que, ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam meramente informativos e não substituam a publicação oficial, mostra-se impensável punir a parte que, confiando nos dados fornecidos pelo próprio judiciário, tenha protocolado recurso na data erroneamente disponibilizada em sistema de informática cuidado pelo judiciário, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 197, parágrafo único, e 223, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O voto condutor é claro ao asseverar que “que a sentença foi disponibilizada em 23/07/2019 e publicada, para ambas as partes, em 24/07/2019 (ID 13557463). No dia 22/07/2019, às 20h04, ou seja, antes de disponibilizada a sentença, o advogado dos Réus, Dr. Luciano Ribeiro Reis Barros, acessou o processo eletrônico por meio do caminho “acesso de terceiros” (ID 14311377), tomando, portanto, ciência da sentença”. Com base em tal observação, concluiu-se que a ciência do advogado definiu o início do prazo recursal, na forma do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 (ID 30718942). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além do mais, cumpre acrescentar que o acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confiram-se: RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp n. 1.656.403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 6/3/2019, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1902162/SC, da Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 20/9/2022. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRECEDENTES. APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TRANSCRIÇÃO DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC/15, a competência para o exercício do juízo de admissibilidade do recurso de apelação é do Tribunal, de modo que o conhecimento de embargos intempestivos pelo juízo de primeiro grau não é apto a gerar preclusão quanto à análise da intempestividade daquele recurso. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso. No caso em debate, não houve presunção, mas verdadeira confissão ao juntar às razões do recurso inteiro teor da sentença. Precedentes. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/6/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005